Tribunal: TJSP
Processo: 1501839-26.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Fiscalização dos exercícios de 2003, 2004, 2010 e 2016/2018 – Município de Juquitiba – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, em relação aos débitos anteriores a 2016, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição originária e quanto aos demais débitos, julgou extinto o feito, sem

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Fiscalização dos exercícios de 2003, 2004, 2010 e 2016/2018 – Município de Juquitiba – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, em relação aos débitos anteriores a 2016, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição originária e quanto aos demais débitos, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III e IV do CPC – Insurgência do exequente apenas quanto aos exercícios não prescritos – Cabimento – Não observância do §1o do artigo 485 do CPC antes da prolação da sentença – Exequente que se manifestou nos autos, quando intimado, requerendo a dilação de prazo – Necessidade de nova intimação da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias – Abandono da causa não configurado – Sentença anulada nessa parte – Recurso provido.